Tribunal: TJMT
Processo: 1009092-31.2023.8.11.0055
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009092-31.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE IONIAS SILVA - CPF: 070.148.034-33 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – FGTS DEVIDO – JUROS E CORREÇÃO NOS TERMOS DA EC No 113/2021 – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O artigo 37, IX da Constituição Federal prevê que a Administração Pública poderá contratar servidor em regime temporário, mediante lei, desde que a necessidade seja temporária e de excepcional interesse público.

2.
Nos termos do Tema 191 do STF, restando descaracterizada contratação temporária por meio de prorrogações sucessivas, é devido ao trabalhador a o recolhimento do FGTS.

3.
Após o advento da emenda constitucional
n° 113/2021, os juros e a correção monetária de processos demandados em face da fazenda pública serão aplicados com base na taxa SELIC, devendo ser alterado de ofício.

4.
Sentença mantida nos demais termos.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovida contra a respeitável sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA
dos pedidos descritos na inicial para

DECLARAR
a nulidade dos contratos temporários e CONDENAR o requerido a pagar a requerente 8% da remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS) no período de
15/05/2017 a 15/10/2018, 16/10/2018 a 31/12/2021, bem como o período de 16/05/2022
, por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E a contar do inadimplemento (data em que cada depósito deveria ter sido realizado) e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810); e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

A parte recorrente requer a reforma da sentença
para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requereu a manutenção da sentença.

Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023